Tribunal: STF
Processo: ARE 1243237
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada.



    2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória.



    3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.